Tribunal: TJDFT
Processo: 0712637-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712637-72.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JONATHAN RODRIGUES ALVES D E S P A C H O Intime-se o Agravante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos informações necessárias para a intimação do Agravado JONATHAN RODRIGUES ALVES, tendo em vista o teor da certidão de ID 19124937. Cumprida a diligência, intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator